Tribunal: TCU
Processo: 015.529/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da omissão de prestação de contas de recursos captados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura contra Marcelo Minchilo Martins em face de sua omissão na prestação de contas do projeto cultural Pronac 150.183, por intermédio do qual foram captados R$ 148.000,00 para execução do objeto "Festival Nacional de Artes Cênicas de Belo Horizonte". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que Marcello Minchilo Martins efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 28/12/2016 25.000,00 D 10/11/2016 50.000,00 D 28/12/2016 44.000,00 D 29/12/2016 14.000,00 D 28/12/2016 15.000,00 D 6/2/2019 141.175,60 C 9.2. informar ao responsável que, reconhecida pelo Tribunal sua boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas, conforme o art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e que, caso venha ele a ser condenado por esta Corte, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da lei há pouco mencionada; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao responsável e à Secretaria Especial de Cultura, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.